Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003670-17.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTES: MÁRCIO CAMARGO DA SILVA E ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: ALESSANDRO CÁSSIO DE AMORIM
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALESSANDRO CÁSSIO DE AMORIM, que cumpre pena definitiva, pela prática de dois crimes de roubo majorado, atribuindo suposto constrangimento ilegal ao Juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Capital, onde tramita o PEP no 0006893-49.2010.8.11.0042.
Assevera que, em 11/02/2021, requereu o livramento condicional do paciente, mas que, apesar de “estar ciente do atestado de ótimo comportamento carcerário”, determinou a realização de exame psicossocial.
Discorre sobre os riscos da pandemia do Coronavírus e, ao final, sob o argumento de excesso de prazo para apreciação do pleito pelo juízo singular, pede a concessão liminar da liberdade condicional de ALESSANDRO, “até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade coatora” ou “que se determine a sua análise no prazo de 48h00 (quarenta e oito horas)”.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, verifico que, na última sexta-feira, 05/03/2021, às 18h45, o juízo singular prolatou decisão acerca do pedido de livramento condicional do paciente, de modo que a alegada omissão não mais persiste.
Na sobredita decisão, foi determinada a realização de psicossocial, justificada pelas duas condenações que o reeducando ostenta por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça.
Destaco que foi fixado o prazo de 3 [três] dias para juntada do laudo e idêntico prazo para manifestação do Ministério Público acerca dele, o que se afigura razoável.
No que pertine ao livramento condicional almejado nesta ação mandamental, o artigo 83 da LEP preceitua, verbis:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
Forçoso concluir, portanto, que não basta o implemento do requisito objetivo e a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, mormente quando se verifica que o paciente, além das duas condenações transitadas em julgado que possui, responde outras ações penais por crimes contra o patrimônio, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.
Em consulta ao seu processo executivo de pena, pude verificar que, quando posto em liberdade, no ano de 2018, o recuperando deixou de cumprir as condições impostas pelo juízo, não comparecendo mensalmente em juízo para justificar suas atividades, além de violar as regras do monitoramento eletrônico a que estava sujeito.
Além disso, no dia 29/07/2019 foi preso em flagrante, na companhia de outros 4 [quatro] indivíduos, pelo crime de furto qualificado, que confessou ter cometido, quando interrogado pela autoridade policial.
Desse modo, o exame psicossocial determinado pelo Juízo da Execução Penal é necessário para que se analise a possibilidade de o reeducando ser agraciado com o livramento condicional que almeja, em atendimento à regra contida no parágrafo único do art. 83 da LEP.
Não verifico, ainda, o alegado excesso de prazo na análise do pedido defensivo.
Verifica-se, às escâncaras, que o processo de execução penal tramita regularmente, não se constatando nenhuma demora excessiva ou abusiva para análise dos pleitos defensivos formulados ao longo da sua tramitação.
Como já me pronunciei em outras oportunidade, os pedidos desta natureza, relacionados a réus presos, crescem diariamente, em proporções geométricas, exigindo um esforço hercúleo do julgador para apreciá-los a tempo e modo.
O regime de exceção vivenciado atinge não só os reeducandos, mas também advogados, magistrados, servidores, enfim, todos aqueles que atuam, direta ou indiretamente, na aplicação da justiça, de modo que, diante da situação extrema, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal a ser sanado pela via célere desta ação mandamental impetrada, razão pela qual INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se as informações ao juízo singular.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.